Tribunal: STF
Processo: ADI 334
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-01
Data de publicação: 1993-09-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO GERAL
DOS TRABALHADORES - C.G.T. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM".
           - NÃO TEM A CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES - C.G.T.
LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENDO
ELA CONSTITUIDA POR PESSOAS JURIDICAS DE NATUREZA VARIA E QUE
REPRESENTAM CATEGORIAS PROFISSIONAIS DIVERSAS, NÃO SE ENQUADRA NA
EXPRESSAO "ENTIDADE DE CLASSE" CONTIDA NO ARTIGO 103, XI, DA
CONSTITUIÇÃO; ADEMAIS, NÃO E ELA CONFEDERAÇÃO SINDICAL.
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA POR
FALTA DE "LEGITIMATIO AD CAUSAM" DA AUTORA.